Tribunal: TJDFT
Processo: 0738026-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA PERPETRADA POR MÉDICO DE UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. AMPLO POTENCIAL PROBATÓRIO. INÉRCIA DA PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso na parte em que trata de demanda diversa. Recurso não conhecido nessa parte.
2. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a parte tem amplo potencial de prova. Se as supostas ofensas foram irrogadas na recepção da unidade de saúde, presume-se que foram presenciadas por trabalhadores e pacientes, circunstância em que se torna imprópria a tentativa de transferir o ônus da prova ao réu.
3. Não há cerceamento de defesa se a parte, depois de deixar transcorrer o prazo que lhe foi conferido para se manifestar sobre o interesse na produção de provas, constitui a Defensoria Pública para patrociná-la (ID 42725362 e 42725364), mas ainda assim não pede a oitiva de testemunhas. Preclusa a oportunidade de produzir outras provas, o juiz julgará o processo no estado em que se encontra, considerando o quadro probatório conforme sua livre convicção motivada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Se a parte autora abordou o médico na recepção do centro de saúde em busca da prescrição de medicamento sem prévia consulta e sem a realização de exame, a recusa do médico está respaldada no art. 62 do Código de Ética Médica que veda a prescrição de “tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo nesse caso, fazê-lo imediatamente cessado o impedimento”.
5. Inexistindo nos autos elementos de convicção a corroborar a alegação de que a partir da recusa na prescrição do medicamento o médico proferiu ofensas contra a autora, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido.
6. O boletim de ocorrência, registrado pela própria parte, dada a sua unilateralidade, é insuficiente para sustentar o decreto condenatório quando não corroborado por outros indícios de prova.
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$750,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.